Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0707826-78.2021.8.07.0018 APELANTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator